Tribunal: TJMT
Processo: 1048554-66.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048554-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 713.867.341-87 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO(S):

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. VEDAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença proferida nos autos de embargos à execução vinculados à execução de título executivo extrajudicial, que julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar o refazimento do cálculo do débito exequendo, com limitação dos juros indicada no dispositivo sentencial.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios a 1% ao mês, a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios quando expressamente pactuada, a validade da cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual e requer, ainda, tutela recursal com efeito suspensivo.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustenta a impossibilidade de cumulação dos encargos no período de inadimplemento e a existência de comissão de permanência disfarçada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre cooperativa de crédito e pessoa física contratante; (
ii
) verificar a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios a 1% ao mês e a
legalidade de sua capitalização; (
iii
) examinar se os juros de mora devem observar o limite de 1% ao mês, sem capitalização; e (
iv
) definir a legalidade da cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, bem como a alegada configuração de comissão de permanência disfarçada.

5. Também se examina o pedido de tutela de urgência recursal com atribuição de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras para fins de incidência das normas protetivas do consumidor, quando presentes os elementos da relação de consumo. Não demonstrada, de forma concreta, destinação econômica incompatível com a condição de destinatário final, mantém-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

7. A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando demonstrada abusividade concreta. No caso, a taxa contratada de 5,25% ao mês e 100,31% ao ano não se mostrou abusiva, tendo sido consignado no voto que se encontrava abaixo da taxa média de mercado da modalidade equivalente no período da contratação.

8. A capitalização dos juros remuneratórios é válida quando expressamente pactuada, inexistindo fundamento para seu afastamento no caso concreto.

9. Os juros de mora possuem disciplina jurídica própria e devem observar o limite de 1% ao mês, sem capitalização. A sentença, embora tenha mencionado “juros remuneratórios” no dispositivo, evidenciou na fundamentação que a limitação incidia, em verdade, sobre os juros moratórios, cabendo adequação redacional do comando sentencial.

10. É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento, por possuírem naturezas jurídicas distintas, sendo vedada apenas a cumulação com comissão de permanência. Inexistente previsão contratual ou cobrança sob a rubrica de comissão de permanência, não se configura comissão de permanência disfarçada.

11. O pedido de tutela de urgência recursal resta prejudicado com o julgamento do mérito da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Recurso parcialmente provido, para adequar a sentença aos seus fundamentos, a fim de afastar a limitação dos juros remuneratórios a 1% ao mês, preservar a taxa
remuneratória contratualmente pactuada, reconhecer a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios quando expressamente prevista, manter os juros de mora no percentual de 1% ao mês, sem capitalização, reconhecer a legalidade da cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual e determinar que o recálculo do débito observe esses parâmetros.

Teses de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre cooperativa de crédito e pessoa física, quando ausente prova concreta de destinação econômica incompatível com a condição de destinatário final. 2. Os juros remuneratórios livremente pactuados em cédula de crédito bancário somente podem ser revisados mediante demonstração de abusividade concreta, sendo válida sua capitalização quando expressamente prevista. 3. Os juros de mora, em cédula de crédito bancário sem disciplina legal específica diversa, devem observar o limite de 1% ao mês, sem capitalização. 4. É legal a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento, desde que inexistente comissão de permanência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 39, V, e 54; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297, 379, 472, 539, 541 e Tema 1059 do STJ; Súmula 159 do STF; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.302.248/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.10.2020,
DJe
29.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.351.661/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024,
DJe
22.03.2024; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1000086-55.2024.8.11.0090, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024,
publ
. 13.10.2024; TJMT, N.U 1003110-15.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.12.2024,
publ
. 27.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL, contra a sentença de ID. 347470357, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Wilson Celso Teixeira Junior, vinculados à Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1013230-88.2020.8.11.0041, a qual
julgou parcialmente procedentes os embargos, para determinar que o embargado refizesse o cálculo do valor cobrado na execução, aplicando a taxa de juros remuneratórios no percentual de 1% ao mês
, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução que se volta contra execução de título extrajudicial, alegando abusividade nos juros remuneratórios aplicados à contratação, e moratórios aplicados no período de inadimplência.

Devidamente intimada, a parte embargada quedou-se inerte.

Na fase de especificação, nada foi requerido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

Cumpre ressaltar que, embora a parte embargada tenha sido revel, o STJ firmou o entendimento de quea ausência de impugnação dos embargos do devedor
não enseja a aplicação dos efeitos da revelia
(art. 344 do CPC), visto que, noprocesso de execução, odireito do credorencontra-se consubstanciado nopróprio título executivo,que se reveste da
presunção de veracidade
,cabendo ao embargante-
e
xecutadooônusquantoàdesconstituiçãode suaeficácia.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL

Aduz o embargante que a inicial da execução é inepta a ponto de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título porque estaria desacompanhada do demonstrativo atualizado do
débito, cuja situação não condiz com a realidade das coisas, pois no ID. 30514714 fora anexado o contrato celebrado entre as partes, e no ID. 30514713, anexou-se a planilha detalhada (autos da execução), contendo a evolução mês a mês da dívida, as parcelas vencidas e vincendas, os pagamentos realizados pelo embargante/executado e os encargos incidentes no período de inadimplemento, motivo pelo qualrejeitoesta preliminar.

Superada a questão preliminar, passo ao exame das teses meritórias.

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90,
e também
da Súmula nº 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM MORATÓRIOS

Com relação a esse ponto da irresignação, não assiste razão ao requerente, pois diferentemente do alegado, é possível a cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios no período de inadimplemento contratual, sendo vedado, apenas, a cumulação desses encargos com a comissão de permanência (Súmula 472 do STJ), o que não é o caso dos autos.

A propósito:

STJ
– AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE .
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA .
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO .
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [
omissis
] .
5. "
Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais
(Súmula n. 472/STJ)." (
AgRg
no REsp 1460962/PR,
Rel
.
Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016,
DJe
17/10/2016) 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022). Grifos nosso

TRF4
– EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Não há impedimento quanto à incidência de juros remuneratórios cumulativamente com juros moratórios no período de inadimplência, na medida em que os moratórios são devidos como indenização pelo descumprimento do contrato e decorrem da mora e os remuneratórios servem como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira
. Contudo, determinado o afastamento da mora no tópico anterior,
resta prejudicada a análise do pedido.
2 .
Improcedente o apelo é de se majorar os honorários de sucumbência, fixados em sentença. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50018052620214047110 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 21/02/2024). Grifos nosso

TJSP
– APELAÇÃO CIVEL. Ação Revisional de Contrato Bancário. Bancários. Sentença de
Improcedência .
Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência .
As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo".
Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios. Juros que possuem natureza diversa
. Inexistência de abusividade com relação à taxa de juros pactuada e à capitalização de
juros .
Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios. Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios limitados ao fixado contratualmente com juros moratórios e multa contratual prevista em 2%. Limitação, contudo, dos juros moratórios a 1% ao mês (teto legal). Sentença parcialmente
reformada .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar os juros moratórios a 1% ao mês. (TJ-SP - Apelação Cível: 10316328420248260002 São Paulo, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 13/09/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024). Grifos nosso

Assim, não é o caso de revisão contratual nesse ponto, eis que em consonância com a jurisprudência pátria.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROSMORATÓRIOS

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, no entanto, a irresignação se volta contra a aplicação da capitalização aos encargos moratórios, cuja situação não encontra respaldo na legislação pátria e deve, portanto, ser afastada.

A propósito:

TJMT
– DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO
ROTATIVO .
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PERMITIDA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS INDEVIDA
. READEQUAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil visando à constituição de título executivo judicial referente a saldo devedor de contrato de crédito rotativo. O réu alegou a cobrança de encargos abusivos, como a capitalização de juros
moratórios .
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da capitalização de juros remuneratórios e moratórios no contrato de crédito rotativo, bem como o excesso da dívida.
III .
Razões de Decidir 3. É permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada no contrato, conforme entendimento pacificado do STJ.
A capitalização de juros moratórios, por outro lado, é indevida, pois não possui amparo legal,
configurando excesso de cobrança
. 4. Assim,
à mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido
, o que caracteriza excesso de execução. IV. Dispositivo e Tese 5. Apelação parcialmente provida para excluir do cálculo da dívida a capitalização dos juros
moratórios .
Tese de julgamento: "É permitida a capitalização de juros remuneratórios quando pactuada, sendo indevida a capitalização de juros moratórios." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000865520248110090, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024). Grifos nosso

Ademais, a Súmula 379 do STJ dispõe o seguinte: “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.”

No caso em apreço em que a dívida executada é consubstanciada em cédula de crédito bancário, que não possui legislação
especifica
para taxa de juros moratórios, é o caso, portanto, de fixação destes no limite legal de 1% ao mês tal como previsto no referido verbete, e não no percentual de 3,5% pactuado entre as partes.

CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM MORATÓRIOS

Com relação a esse ponto da irresignação, não assiste razão ao embargante, pois diferentemente do alegado, é possível a cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios no período de inadimplemento contratual, sendo vedado, apenas, a cumulação desses encargos com a comissão de permanência (Súmula 472 do STJ), o que não é o caso dos autos.

A propósito:

STJ
– AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE .
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA .
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO .
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [
omissis
] .
5. "
Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais
(Súmula n. 472/STJ)." (
AgRg
no REsp 1460962/PR,
Rel
.
Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016,
DJe
17/10/2016) 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022). Grifos nosso

TRF4
– EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Não há impedimento quanto à incidência de juros remuneratórios cumulativamente com juros moratórios no período de inadimplência, na medida em que os moratórios são devidos como indenização pelo descumprimento do contrato e decorrem da mora e os remuneratórios servem como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira
. Contudo, determinado o afastamento da mora no tópico anterior, resta prejudicada a análise do pedido.
2 .
Improcedente o apelo é de se majorar os honorários de sucumbência, fixados em sentença. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50018052620214047110 RS,
Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 21/02/2024). Grifos nosso

TJSP
– APELAÇÃO CIVEL. Ação Revisional de Contrato Bancário. Bancários. Sentença de
Improcedência .
Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência .
As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo".
Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios. Juros que possuem natureza diversa
. Inexistência de abusividade com relação à taxa de juros pactuada e à capitalização de
juros .
Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios. Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios limitados ao fixado contratualmente com juros moratórios e multa contratual prevista em 2%. Limitação, contudo, dos juros moratórios a 1% ao mês (teto legal). Sentença parcialmente
reformada .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar os juros moratórios a 1% ao mês. (TJ-SP - Apelação Cível: 10316328420248260002 São Paulo, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 13/09/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024). Grifos nosso

Assim, não é o caso de revisão contratual nesse ponto, eis que em consonância com a jurisprudência pátria.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte embargante requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco exequente agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

TJMT
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024
). Grifos nosso

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que,não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedentes
os embargos à execuçãoentão opostos, para determinar que o
embargado refaça o cálculo do valor cobrado na execução atacada
, aplicando a taxa de juros remuneratórios no
percentual de 1% ao mês
.

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Traslade-se cópia desta decisão
para os autos da execução de título extrajudicial em apenso.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença
, fica desde já intimada a
parte vencedora a recolher as custas correspondentes
, nos termos da Lei estadual 11.077/20,
excepcionadas, no entanto, as isenções legais
.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
”
.

Em razões recursais (ID. 347470359), a parte recorrente sustenta, em síntese:

a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a apelante é cooperativa de crédito, regida pela Lei n. 5.764/71, e de que a operação entabulada constitui ato cooperativo, não havendo típica relação de consumo entre as partes;

b) a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 1% ao mês, aduzindo ter havido confusão, na sentença, entre juros remuneratórios e juros moratórios, com indevida aplicação de verbete sumular voltado a hipótese diversa;

c) a legalidade da pactuação dos encargos contratuais, afirmando que os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa foram expressamente convencionados; e

d) a regularidade da capitalização dos juros remuneratórios, quando expressamente prevista, bem como a ausência de demonstração de abusividade concreta das taxas contratadas.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 347470363), nas quais, em síntese:

a) defende a manutenção da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso con
creto;

b) sustenta a impossibilidade de cumulação de encargos, ao argumento de que juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual não podem ser exigidos de forma conjunta no período de inadimplemento, sob pena de configurar cobrança abusiva;

c) afirma a existência de comissão de permanência disfarçada, em razão da forma de cobrança dos encargos contratuais; e

d) pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a fundamentação do decisum tratou dos juros moratórios
no patamar de 1% ao mês, de modo que eventual referência diversa no dispositivo configuraria mero erro material ou de redação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID.
350050371
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO(S):

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Wilson Celso Teixeira Junior, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar o refazimento do cálculo do débito exequendo.

Em exame dos fundamentos do decisum, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e assentou, ainda, a impossibilidade de capitalização dos juros de mora, os quais devem observar o limite de 1% ao mês, nos termos da fundamentação adotada. Não obstante, o dispositivo da sentença fez constar menção à limitação dos juros remuneratórios em 1% ao mês.

Passo ao exame das teses recursais.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que, por se tratar de cooperativa de crédito, a relação jurídica mantida com o recorrido configuraria ato cooperativo, submetido a regime jurídico próprio, acrescentando, ainda, que o apelado não seria destinatário final do crédito concedido.

Pois bem.

Nesse ponto, a insurgência não comporta acolhimento.

A orientação consolidada é no sentido de que as cooperativas de crédito se equiparam às instituições financeiras para fins de incidência das normas protetivas do consumidor, quando presentes os elementos da relação de consumo. Nessa linha, a Súmula 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, compreensão que alcança as cooperativas de crédito quando atuam na concessão de crédito e na cobrança de encargos decorrentes de contratos bancários.

Neste sentido, destaco o seguinte jugado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (
AgInt
nos
EAREsp
n. 1 .302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2351661 MG 2023/0134613-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

No caso concreto, a apelante alegou
, também,
que o recorrido não seria destinatário final do crédito, buscando afastar a incidência da legislação consumerista. Todavia, tal afirmação não veio acompanhada de demonstração concreta capaz de evidenciar que o numerário foi tomado para fomento direto de atividade empresarial, produtiva ou de revenda, ou que o mutuário estivesse inserido, na hipótese específica, em cadeia econômica apta a descaracterizar sua condição de consumidor.

Assim, não basta a simples alegação genérica de inexistência de destinação final, incumbindo à parte que pretende afastar o regime consumerista demonstrar, de
modo objetivo, circunstância fática incompatível com a tutela do CDC, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Desse modo, à míngua de prova concreta em sentido contrário, e considerando que a controvérsia decorre de contrato de crédito firmado entre cooperativa e pessoa física, com discussão sobre encargos bancários, deve ser mantido o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tal como assentado na sentença.

Assim, mantenho o reconhecimento da aplicabilidade do CDC à hipótese.

Da impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios a 1% ao mês

A recorrente sustenta a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 1% ao mês, ao argumento de que não houve demonstração de abusividade concreta da taxa contratada, tampouco prova de descompasso relevante em relação aos parâmetros de mercado. Sustenta, ainda, a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios quando expressamente pactuada.

Nesse ponto, o recurso merece parcial acolhimento, apenas para ajustar a redação e o alcance do comando sentencial.

Conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. De igual modo, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, e não limite absoluto, de modo que eventual revisão somente se justifica quando demonstrada abusividade concreta, em cotejo com as peculiaridades do caso.

Importante ressaltar que o próprio STJ já reconheceu ser legítima a estipulação de taxa de juros acima da média de mercado, desde que não se trate de valor exorbitante ou desconectado do risco da operação:

“
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado.”

(STJ –
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13/06/2023)

N
este cenário,
constata-se que
a Cédula de Crédito Bancário prevê taxa de juros remuneratórios de 5,25% ao mês e 100,31% ao ano, além de CET de 5,88% ao mês e 100,31% ao ano, bem como multa contratual de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Considerando que a operação retratada no instrumento contratual corresponde a abertura de crédito vinculada à
conta corrente
de pessoa física, com utilização de limite de crédito, sua natureza se aproxima da modalidade usualmente tratada, nas séries estatísticas do Banco Central, como operação de crédito pessoal rotativo/cheque especial.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS
(
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais
)
,
verifica-se que a taxa média de juros para a
série SGS 20741 que identifica a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – cheque especial, apurada para a data contratada de 26/07/2017, o próprio Banco Central registrou taxa observada de 275,50% a.a. nessa modalidade.

A comparação efetuada nos autos evidencia que a taxa contratada de 100,31% ao ano não se mostra superior à média de mercado da modalidade equivalente no período, circunstância que afasta a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

No caso em tela, a taxa pactuada demonstrou-se abaixo da média do mercado e não ultrapassa o parâmetro usualmente admitido pela jurisprudência, o que afasta a alegação de abusividade.

Assim, ausente demonstração de qualquer ilegalidade ou distorção relevante que comprometa o equilíbrio contratual, deve ser mantida a validade da cláusula que estipulou os juros remuneratórios.

Nesse contexto,
não há fundamento para limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1% ao mês, devendo ser preservada a taxa contratualmente estabelecida, por ausência de demonstração de abusividade concreta.

Além disso, assiste razão à apelante ao sustentar a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, o que se mostra compatível com a orientação jurisprudencial consolidada e com os próprios termos da sentença, que não reconheceu abusividade da capitalização remuneratória.

Todavia, diversamente do que sustenta a recorrente, a sentença mostra-se
correta ao afastar a capitalização dos juros de mora, os quais devem observar o percentual de 1% ao mês, sem capitalização, porquanto os juros moratórios possuem disciplina jurídica própria e não se submetem ao mesmo regime admitido para os juros remuneratórios.

Com efeito, a leitura sistemática da fundamentação da sentença evidencia que o Juízo de origem pretendeu consignar precisamente essa conclusão: manutenção das taxas contratuais dos juros remuneratórios, por ausência de abusividade, e limitação dos juros de mora a 1% ao mês, sem capitalização. O equívoco residiu apenas na redação do dispositivo, que acabou por mencionar “juros remuneratórios” onde deveria ter feito referência aos juros de mora.

Portanto, o provimento do recurso, nesse ponto, deve ocorrer apenas para adequar o dispositivo da sentença à sua fundamentação, a fim de deixar expresso que:

a)
os juros remuneratórios contratuais permanecem hígidos, inclusive com capitalização
e b)
os juros de mora devem observar o limite de 1% ao mês, sem capitalização.

Da comissão de permanência disfarçada e da cumulação indevida de encargos moratórios

A recorrente sustenta a legalidade da cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento, afirmando que a vedação somente incide quando houver, concomitantemente, cobrança de comissão de permanência.

O recorrido, por sua vez, defende que a incidência simultânea desses encargos configuraria comissão de permanência disfarçada, embora reconheça que tal encargo não foi previsto no contrato sob essa rubrica.

Nesse ponto, a tese recursal merece acolhimento.

Os juros remuneratórios constituem contraprestação pelo uso do capital disponibilizado; os juros moratórios decorrem da mora do devedor; e a multa contratual possui natureza sancionatória pelo inadimplemento. Trata-se, portanto, de encargos com natureza jurídica distinta.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada admite, no período de inadimplemento, a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, vedando-se apenas a cumulação com comissão de permanência, nos
termos da Súmula 472 do STJ.

Na hipótese, não se identifica cláusula contratual prevendo comissão de permanência, tampouco cobrança sob essa rubrica. Ao contrário, os encargos incidentes estão expressamente individualizados no contrato, sem demonstração de sobreposição indevida apta, por si só, a descaracterizar sua natureza própria.

Neste sentido, destaco o seguinte entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução opostos por devedora no bojo de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), visando à declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a incidência cumulativa de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual) no período de inadimplência, sob a alegação de que tal cumulação configuraria comissão de permanência disfarçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é legal a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplência;

(
ii
) analisar se a referida cumulação caracteriza, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência disfarçada, vedada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, do CDC, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas, o que relativiza o princípio do pacta sunt servanda.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, desde que respeitados os limites contratualmente previstos e a taxa média de mercado vigente à época da celebração do contrato.

5. A comissão de permanência é incompatível com a cumulação de outros encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual), conforme preconizam as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6. Na hipótese, a análise do contrato demonstrou que os encargos cobrados no período de inadimplência são equivalentes aos encargos contratados para o período de
normalidade, sendo limitada a taxa de juros remuneratórios à prevista no instrumento (3,99% a.m. e 59,92% a.a.), o que afasta a caracterização de comissão de permanência disfarçada.

7. Não se verificou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, tampouco qualquer indício de descompasso com a taxa média de mercado ou vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência é legal, desde que respeitados os limites pactuados no contrato ou taxa média de mercado vigente.

Não configura comissão de permanência disfarçada a cobrança cumulativa de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual) quando os encargos incidentes no período de inadimplência são equivalentes aos previstos para o período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º); CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1422547/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/02/2014,
DJe
14/03/2014.

STJ,
AgRg
no REsp 1460962/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/10/2016,
DJe
17/10/2016.

Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

(N.U 1003110-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

Desse modo, é válida a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, desde que observados os limites pactuados e afastada a incidência de comissão de permanência, inexistente no caso concreto.

4. Da tutela de urgência e do pedido de efeito suspensivo

A apelante também formulou pedido de concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Entretanto, não restou demonstrada, de forma concreta, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, notadamente o risco de dano
grave ou de difícil reparação em caráter autônomo.

De toda sorte, com o julgamento do mérito da apelação, resta prejudicada a análise do pedido de tutela recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para adequar a sentença aos seus próprios fundamentos, a fim de:

a) manter o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos;

b) afastar a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 1% ao mês, preservando-se a taxa contratualmente pactuada, diante da ausência de demonstração de abusividade;

c) reconhecer a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios, quando expressamente pactuada;

d) manter o entendimento de que os juros de mora devem observar o percentual de 1% ao mês, sem capitalização;

e) reconhecer a legalidade da cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual,
uma vez que não demonstrada a
cobrança cumulada de comissão de permanência
;

f) determinar que o recálculo do débito observe esses parâmetros.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026